Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739287-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PORTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANDATO JUDICIAL CELEBRADO PELO SINDICATO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTUÍDOS. 1. Conquanto o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabeleça que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido da quantia a ser recebida pelo constituinte, dos autos depreende-se que o contrato juntado pelo Escritório de Advocacia agravante foi firmado entre este e o Sindicato. 1.1. Não se verificando a autorização expressa de cada filiado para fins de destaque de honorários advocatícios ou a juntada de contrato firmado com cada um dos filiados, considerando o caráter personalíssimo da obrigação, em observância aos arts. 440 e 605 do CC, incabível a realização de qualquer retenção sob tal insígnia. 2. Recurso desprovido. O recorrente sustenta no recurso especial que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, todos do Código Civil, porque é possível o destaque de honorários contratuais quando o advogado junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Sindireta/DF, substituto processual dos recorridos, para patrocinar ação de conhecimento onde foi formado o título executivo; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Igualmente não merece prosseguir a alegada afronta aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, todos do CCB, pois a Corte Superior também entende que “a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994”. (AgInt no AREsp n. 2.053.573/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 4/11/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015